Tribunal: TJBA
Processo: 8074136-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074136-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: N. M. G. D. S. e outros

Advogado(s)
:
ERICA ARAUJO FERA DE ALMADA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM UTI SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. URGÊNCIA MÉDICA CONFIGURADA.
PACIENTE INFANTIL EM ESTADO CRÍTICO.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA
. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado em Ação de Indenização ajuizada em nome de menor de idade, diante da negativa de cobertura para internação em UTI, sob alegação de descumprimento de carência contratual.

A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros legais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa de cobertura de internação em UTI por suposta ausência de carência contratual mínima é legítima diante de quadro clínico grave e urgente; e (ii) saber se a negativa de cobertura, nessas circunstâncias, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A negativa de cobertura para internação em UTI, diante de diagnóstico de pneumonia bilateral grave em criança de dois anos, constitui prática abusiva, nos termos dos arts. 12, V, "c" e 35-C, I da Lei nº 9.656/1998, por se tratar de hipótese de urgência médica, a qual afasta a exigência de carência contratual.

A conduta da operadora de saúde violou o dever de boa-fé objetiva e a dignidade do beneficiário, agravando quadro clínico já delicado e expondo o menor a risco concreto de vida, o que justifica a indenização por danos morais.

O dano moral, nesse contexto, configura-se in re ipsa, por decorrer da própria ilicitude da conduta da ré, prescindindo de prova específica do sofrimento ou prejuízo.

O valor arbitrado (R$ 20.000,00) mostra-se proporcional à gravidade da conduta, ao sofrimento causado e à finalidade pedagógica da indenização, não ensejando enriquecimento indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO Nº 8074136-08.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e, como Apelado N. M. G. D. S.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.